Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. 30% (TRINTA POR CENTO) DO MONTANTE MENSAL DA REMUNERAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a) a possibilidade de instauração de procedimento de "repactuação de dívidas” expressamente previsto na Lei no 14.181/2021; b) a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento, e em conta corrente, ao coeficiente de 30% (trinta por cento) dos montantes respectivos; c) a eventual restituição, em dobro, do montante alegadamente descontado da conta corrente do autor; d) a alegada nulidade da cláusula contratual que autoriza a consignação mensal em percentual superior ao de 30% (trinta por cento); e e) a possibilidade de condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Na situação concreta em exame o recorrente é servidor público aposentado e recebe mensalmente proventos brutos no valor de R$ 9.724,55 (nove mil setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). 2.1. A partir do exame do saldo da conta corrente em questão observa-se que o recorrente recebe mensalmente a quantia líquida correspondente a R$ 3.817,36 (três mil oitocentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos). 2.2. Ocorre que as instituições financeiras efetuam descontos diretamente na referida conta corrente. Essa espécie de desconto tem consumido integralmente o saldo líquido que é depositado na conta bancária do recorrente. 2.3. De acordo com o extrato demonstrativo do mês de fevereiro de 2022 verifica-se que houve o desconto, na conta bancária aludida, ainda, os valores de R$ 3.948,16 (três mil novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), além de outros encargos decorrentes do uso de crédito concedido por meio de “cheque especial”. 2.4. Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos frustram a manutenção da dignidade do devedor e privam o ora apelante do mínimo existencial.
3. Em relação ao requerimento de condenação das sociedades anônimas recorridas ao pagamento, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, convém ressaltar que para que seja aplicada a regra prevista no art. 940 do Código Civil deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia indevida, o que não se amolda ao presente caso.
4. No que concerne ao requerimento de indenização pelos alegados danos morais experimentados, a despeito da peculiaridade de que os descontos efetuados pelas sociedades anônimas ora apeladas comprometem o mínimo existencial que deve ser garantido ao demandante, não se afigura suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecida a obrigação de indenizar, sendo imprescindível que o eventual ilícito tenha aptidão para atingir a esfera jurídica extrapatrimonial da parte.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.